Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. A Defesa pede a absolvição do réu e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o caderno processual possui provas suficientes da materialidade e autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia; e (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da clareza, coerência e riqueza de detalhes das declarações da vítima, as quais são corroboradas pelas fotos trazidas aos autos, inviável o acolhimento do pedido absolutório.
4. No crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, a materialidade do crime, na ausência de laudo pericial, pode ser demonstrada por outros meios de prova, como no caso em análise, em que existem registros fotográficos das lesões, compatíveis com a dinâmica delitiva narrada pela ofendida.
5. 5. Comprovada a ofensa à integridade física da vítima, não é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1797495, 07048565520238070012, Relatora Desa. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal; Acórdão 1944367, 00017738320208070010, Relatora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal.